Tribunal: TJSP
Processo: 2052007-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – Exceção de pré-executividade – Multa punitiva pelo descumprimento da legislação tributária - Pedido de redução – Impossibilidade – Diferença de valores que decorre da aplicação do § 9o do art. 85 da Lei 6.374/89, o qual determina que a multa seja aplicada sobre o valor base atualizado – Valor calculado em 100% do tributo corrigido para a data da apuração da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – Exceção de pré-executividade – Multa punitiva pelo descumprimento da legislação tributária - Pedido de redução – Impossibilidade – Diferença de valores que decorre da aplicação do § 9o do art. 85 da Lei 6.374/89, o qual determina que a multa seja aplicada sobre o valor base atualizado – Valor calculado em 100% do tributo corrigido para a data da apuração da infração – Confisco não configurado - Legalidade da multa aplicada – Juros de mora - Alegação de que a incidência dos juros moratórios sobre a multa se deu em desconformidade com o inciso II do art. 96 da Lei 6.374/89, ou seja, antes do segundo mês subsequente ao da notificação da lavratura do auto de infração – Não ocorrência – Juros aplicados sempre após o segundo mês – Tese afastada - CDA que fundamenta a execução fiscal que reuniu diversas e diferentes infrações, cujo cálculo de cada multa isolada encontra-se correto – Abusividade não demonstrada – Manutenção da r. decisão agravada – Recurso desprovido.